Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-38.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Ausência de notificação suprida pela citação válida da compradora. Desinteresse de o adquirente em purgar a mora. Sentença mantida. Recurso desprovido.